Tribunal: TJDFT
Processo: 0758014-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR. AGÊNCIA EMITIU AS PASSAGENS. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. VIA INADEQUADA E MOMENTO PROCESSUAL EQUIVOCADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão, uma vez que o entendimento adotado seria contrário à jurisprudência das Turmas Recursais e o TJDFT. Aduz ainda que há obscuridade no que tange à inexistência do dever de indenizar. Por fim, caso seja mantido o acórdão, pede a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vícios inexistentes. Não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada. Destaque-se que o entendimento de exclusão da responsabilidade da agência de viagens por problemas relacionados exclusivamente ao voo é compartilhado pelas três Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Nesse sentido os seguintes e recentes julgados: Acórdão 1418104, 07061241220218070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022; Acórdão 1396088, 07027742520218070011, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Acórdão 1366039, 07030885320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Além disso, a decisão é bastante clara, não havendo dificuldade de entendimento ou dubiedade de interpretação. O mero inconformismo com a tese defendida na decisão não configura contradição ou obscuridade. Demais disso, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para suscitar incidente de uniformização. A par disso, nos termos da recente atualização do Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução do Pleno no 20 da 21/12/2021, o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso (art. 91, I). O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso (art. 92, I). Com efeito, o incidente de uniformização tem por objetivo a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014).
V. Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fim de obter a reforma de decisões. Julgados das três Turmas Recursais: Acórdão 1234252, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020; Acórdão 1185090, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019; Acórdão n.1116520, 07137225020178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018; Acórdão n.1080199, 07178371720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Nesse cenário, no presente caso, manifestamente incabível o incidente suscitado, motivo pelo qual indefere-se o processamento.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.